Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-38.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VIA DE MÃO DUPLA. TENTATIVA DE CONVERSÃO À ESQUERDA. DEVER DE AGUARDAR EM ACOSTAMENTO. AUSÊNCIA DE CAUTELA. CULPA DO SUPOSTO CAUSADOR NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. Pretende o recorrente a condenação do réu/recorrido ao pagamento de R$ 6.870,00 (seis mil oitocentos e setenta reais), a título de danos materiais.
3. Conforme exposto na inicial, em 04.06.2023 o recorrente trafegava com seu veículo Kia Cerato na rodovia DF250. Relata que se trata de via de mão dupla e que, ao sinalizar a intenção de conversão à esquerda, o veículo VW Quantum, conduzido pelo recorrido, ao executar manobra de ultrapassagem sobre outros veículos, atingiu o veículo do recorrente.
4. O Juízo de origem concluiu que “não obstante a incidência dos efeitos da revelia sobre o caso em apreço, a presunção de veracidade dos fatos não dispensa o requerente de trazer aos autos documentos aptos a lastrear seu pedido. (...) Nos autos, verifico que não há documentos aptos a demonstrar a culpa do réu no sinistro, tal como o excesso de velocidade ou a ultrapassagem perigosa. Ademais, extrai-se da versão do autor que o requerido já seguia na pista quando o autor estava a efetuar a manobra, de modo que, com mais atenção, poderia o requerente ter esperado o réu passar e evitado o acidente”.
5. Nas razões recursais, o recorrente aduz que o juízo de origem “deixou de realizar uma correta análise do acervo fático-probatório presente nos autos, equivocando-se ao julgar que não há documentos aptos a demonstrar a culpa do réu no sinistro e atribuindo culpa à parte autora/recorrente, sob a fundamentação de falta de atenção”. Afirma que os documentos juntados ao ID 56396584 afastam a responsabilidade do recorrente pelo acidente.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 56396600, defiro o benefício ao recorrente.
8. A imagem anexada ao ID 56396584 confere verossimilhança às alegações do recorrente, no sentido de que, ao tentar efetuar uma conversão à esquerda, foi abalroado pelo veículo conduzido pelo recorrido. Não obstante, corroboro o entendimento do juízo de primeiro grau. Isso porque o artigo 37 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança”.
9. A imagem anexada ao ID 56396584 - Pág. 2, em cotejo com o relato da petição inicial, evidenciam que o recorrente não adotou as devidas cautelas ao tentar realizar a conversão à esquerda, porquanto deveria, inicialmente, ter aguardado no acostamento o fluxo de veículos se dispersar, a fim de, em seguida, realizar a manobra pretendida, de modo que não é possível, com base no conjunto probatório, imputar a responsabilidade ao recorrido.
10. Portanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, CPC), pois, à míngua de prova em sentido contrário, não há prova cabal de eventual imprudência do recorrido.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas processuais pelo recorrente, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.